Tribunal: TJSP
Processo: 1526434-22.2014.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Processo encaminhado para o arquivo em decorrência de execução frustrada. Inércia do exequente. Inteligência do artigo 252 do Regimento interno deste E. Tribuna de Justiça. Sentença mantida. Recurso oficial não provido.